Tribunal: STF
Processo: HC 267467
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.066.432/SC. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Colhe-se do decreto prisional:

Com efeito, consta do boletim de ocorrência que a guarnição estava em rondas pela Rua Corupá, sentido 5ª Avenida, no Bairro Municípios, Balneário Camboriú, quando avistou dois masculinos em atitude suspeita. Um masculino estava tentando pegar algo do outro. Ao avistarem a guarnição, os masculinos demonstraram certo nervosismo e ambos tentaram dispersar, tomando sentidos opostos. Contudo, como a guarnição estava muito próxima, conseguiu abordar os dois masculinos. No momento da revista pessoal do masculino EDUARDO FAGUNDES, foi encontrada uma quantia em moedas e petrechos para o consumo de droga. Em entrevista pessoal, o referido masculino disse que estava tentando comprar a droga. Em seguida, foi feito o procedimento de revista no masculino JAIRO DIAS, em cujo bolso direito havia uma quantia em cédulas de dinheiro trocadas, no valor de R$119,75 (cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos). Ainda, em continuidade à revista, foi encontrada certa quantia de substância análoga a crack (12 pedras com peso total de 1,7 g) enrolada na aba de seu chapéu. Em entrevista, JAIRO DIAS disse que ganharia duas pedras de crack após a venda da substância que estava com ele. Desta feita, foi dada voz de prisão a JAIRO DIAS, enquanto EDUARDO FAGUNDES foi conduzido à Delegacia de Polícia como testemunha do fato (evento 1.6). 
[...] a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime encontram-se evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no termo de apreensão, no auto de constatação e nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência (evento 1). 
Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais militares Glauber Geist Centurion e Lucas dos Santos Rocha (evento 1, vídeos 3 e 4) são coerentes e indicam que o conduzido JAIRO DIAS trazia consigo 12 pedras de crack, além de dinheiro, e foi flagrado no momento em que realizava a venda da referida droga para o usuário EDUARDO FAGUNDES, que também foi ouvido e confirmou o fato (evento 1, vídeo 2). Além disso, o próprio conduzido, embora tenha optado por permanecer calado em seu interrogatório na Delegacia de Polícia (evento 1, vídeo 1), informalmente, disse aos policiais militares que ganharia parte da droga que com ele foi apreendida após a venda (evento 1, vídeos).
[...]
In casu, a prisão cautelar do conduzido é imprescindível para a garantia da ordem pública. Isso porque o conduzido tinha em sua posse 12 pedras de crack destinadas à venda, além do dinheiro proveniente do comércio espúrio, drogas que, após vendidas, causariam mal a diversas pessoas. Ademais, o crime de tráfico de drogas deve ser veementemente coibido, em razão dos grandes males que acarreta à população, atualmente refém dos ilícitos constantemente praticados por viciados em entorpecentes. 
[...]
No caso vertente, não resta a menor dúvida de que a ordem pública efetivamente precisa ser preservada e a prisão em flagrante convertida em preventiva, diante do fundado receio de reiteração delitiva, considerando a existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito (autos n. 5018022-60.2023.8.24.0005), como demonstra a certidão de antecedentes criminais do evento 
Com efeito, a reiteração da prática delitiva, no caso do tráfico de drogas, é recorrente pelo lucro fácil que a atividade proporciona e, no caso em apreço, as condições pessoais e a vida pretérita do conduzido permitem concluir que, uma vez solto, encontrará os mesmos incentivos para continuar a delinquir, visto que está em situação de rua (evento 1, vídeo 1), disse aos policiais militares que venderia a droga com vistas a ganhar duas pedras de crack para o seu uso (evento 1, vídeos 3 e 4), e já responde a outro processo pela prática do mesmo delito nesta Comarca (evento 4). 
Se não bastasse, a solução prisional provisória é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em conta a falta de indicativos de um endereço seguro para localização do imputado, que está em situação de rua, e o consequente risco de subtração à ação jurisdicional.
Aliado a isso, o conduzido já possui processo suspenso pelo art. 366 do CPP (autos n. 5018022-60.2023.8.24.0005), nesta Comarca, o que indica que, solto, poderá frustrar não só a instrução processual como a eventual futura aplicação da lei penal.
[...]
Ante o exposto: [...] HOMOLOGO a prisão em flagrante de JAIRO DIAS, CONVERTENDOA EM PREVENTIVA.

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Enfatiza que: 

(a) “Trata-se de indivíduo com mais de 40 anos de idade e que não possui qualquer condenação criminal. Portanto [...], não se verifica acentuada gravidade da conduta ou periculosidade do paciente a ponto de recomendar a manutenção da prisão cautelar, inclusive por se tratar de apreensão não significativa (1,7g de crack)”; e 

(b) “nos parece que a medida fora fixada e mantida exclusivamente com base na existência de procedimento em andamentos em seu desfavor e em elementos inerentes ao cometimento do tipo penal, de modo que o decisum não deve subsistir. Ainda, para fins de argumentação, observa-se que, em consulta a Ação Penal nº 5018022-60.2023.8.24.0005 (em andamento e cuja denúncia será juntada), trata de fato supostamente cometido no ano de 2023 e que envolve 5,4g de crack, demonstrando a total ausência de gravidade concreta”. 

Ao final, requer a concessão da ordem “para que seja revogada a prisão cautelar imposta ao paciente, não se opondo a fixação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)”.
É o relatório. Decido. 

Incidiria, como regra, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No entanto, ao menos neste juízo preliminar, é possível afirmar que o presente caso apresenta excepcionalidade a ensejar a atuação deste TRIBUNAL.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 
No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de “12 pedras de crack com peso total de 1,7 g”. 
Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 258294, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/7/2025; HC 253040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/3/2025; HC 135.250, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.
Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.
Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para suspender a prisão preventiva decretada contra o paciente, nos autos do Processo 5000023-44.2026.8.24.0505 (Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú/SC), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, remetam-se os autos ao Ministro relator. 
Publique-se. 
Brasília, 14 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente